Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736042-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA KUMER RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 5o, §1o, DA LEI No 11.419/2006. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O recurso é intempestivo se a apelação foi interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis depois da ciência do ato judicial (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, será certificado nos autos a intimação da parte que efetivar a consulta eletrônica sobre o teor da intimação. 3. A certificação da ciência da intimação possui caráter meramente declaratório, uma vez que tão somente atesta a realização de um ato ocorrido e inexiste violação ao artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, caso o ato não seja efetivado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, defendendo a tempestividade do recurso de apelação interposto. Aduz que a certificação da disponibilização da sentença ocorreu aos 51 (cinquenta e um) minutos do dia 1o/4/2023. Aponta que, no entanto, foi certificado nos autos que a sentença foi disponibilizada em 30/3/2023. Salienta que a disponibilização da decisão para intimação não se confunde com a disponibilização da decisão para publicação do Diário Oficial Eletrônico. Informa que não foi certificada a ciência do insurgente da decisão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado o recurso não caberia ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Analisando com cautela os autos, entendo ser o caso de manutenção da decisão agravada, isto é, pela intempestividade do recurso. Isso porque consta da certidão de ID 47335876 que a sentença foi disponibilizada no dia 30/3/2023 (quinta-feira) e publicada no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 31/3/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 3/4/2023 (segunda-feira). Desse modo, considerando que o prazo para recorrer são de 15 dias úteis (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil), e tendo em vista os feriados da Semana Santa de 5 a 9/4/2023, bem como de Tiradentes em 21/4/2023, o prazo recursal findou-se em 27/4/2023 (quinta-feira). Ocorre que a apelação foi interposta somente no dia 28/4/2023 (ID 47335877), sendo intempestiva. Esclareço que, ao contrário do alegado pela agravante no ID 48856790, a sentença não foi disponibilizada no dia 1o/4/2023, mas no dia 30/3/2023, segundo a certidão de ID 47335876. A certidão de ID 47335876 foi juntada aos autos em 1o/4/2023 às 00:51:32, mas o que importa é o seu teor, e não a data em que foi anexada aos autos. E o seu teor é claro em dizer que a sentença foi disponibilizada no dia 30/3/2023. É certo a disponibilização da decisão para intimação e a disponibilização da decisão para publicação no Diário Oficial são dois processos diferentes, mas essa diferença não interfere no fato de que o recurso de apelação é intempestivo. É cediço que a disponibilização da decisão para intimação se refere ao ato de tornar a decisão do juiz disponível para as partes envolvidas no processo, e a disponibilização da decisão para publicação no Diário Oficial se refere ao ato que torna possível o conhecimento da decisão ao público em geral. Ocorre que no caso a sentença foi juntada aos autos em 29/3/2023 às 13:51, e o sistema de expedientes do PJe acusou que a parte agravante teve ciência do seu teor em 31/3/2023, iniciando o prazo recursal também no dia 3/4/2023 e findando-se em 27/4/2023 (quinta-feira), restando o recurso intempestivo do mesmo modo. Ademais, nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Assim, independente da diferença entre as disponibilizações da decisão judicial que existam, o fato é que o recurso de apelação se mostra intempestivo de qualquer maneira, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. (...) Alternativamente, a agravante pugna pela nulidade da intimação da sentença por inobservância ao artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. Pois bem. O citado artigo dispõe que será certificado nos autos a intimação da parte que efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (grifado). Ocorre que essa certificação da consulta possui caráter eminentemente declaratório, pois visa atestar a realização de um ato já ocorrido. Desta feita, sua ausência não torna irregular o próprio ato, no caso, a intimação, uma vez que esta se dá independentemente, nos termos da lei, "no dia em que o intimando efetivar a consultar eletrônica ao teor da intimação” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 9/4/2019). Como no caso o sistema registrou a ciência da agravante em 31/3/2023 às 00:00:00, a falta da certificação dessa ciência não possui o condão de anular a intimação por suposta inobservância legal (ID 52012926). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005